Tribunal: TJMT
Processo: 1008982-03.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008982-03.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Indulto, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA - CPF: 033.173.861-93 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA], TENTATIVA DE HOMICÍDIO E TRÁFICO DE DROGAS - INDEFERIMENTO DE INDULTO EM RELAÇÃO À POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - CUMPRIMENTO DE PENA INTEGRAL - CRIME IMPEDITIVOS COM TRANSITO EM JULGADO POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DO DECRETO - NÃO CONSIDERAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO
-

VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO, POR
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA
RECONHECER O PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PARA CONCESSÃO DE INDULTO.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que, para a análise do preenchimento do requisito objetivo para o indulto, devem ser consideradas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do correspondente decreto. Em outras palavras, a condenação que transitou em julgado para a Defesa em momento posterior à data limite estabelecida na norma não deve ser considerada (STJ, AgRg no REsp 1.792.365/ES).

“Tendo o apenado preenchido o requisito de ordem objetiva para usufruir do indulto quanto à condenação pelo crime de falso testemunho, mister o retorno dos autos à primeira instância para análise dos requisitos de ordem subjetiva, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.”
(TJMG, AgExPe nº 1.0079.15.042166-1/001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL NU 1008982-03.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

AGRAVANTE: EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA

AGRAVADO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Agravo interposto por EWERTON FIGUEIREDO DE MOURA contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da execução penal (SEEU 0004914-10.2015.8.11.0064), que indeferiu indulto natalino em relação à posse ilegal de arma de fogo de uso permitido em cumprimento de pena por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], tentativa de homicídio e tráfico de drogas unificadas em 40 (quarenta) anos e 11 (onze) meses de reclusão - art. 121, § 2º, I e IV, art. 12 da Lei 10.826/2003 e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
).

O agravante sustenta que o indulto deveria ter sido concedido porque o posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
“não foi cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7º (artigo 11, parágrafo único)”
e
“a pena máximas em abstrato não supera cinco anos”
.

Pede provimento para que seja concedido o indulto em relação à posse ilegal de arma de fogo de uso permitido e extinta a punibilidade.

Prequestiona o art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, a Súmula 282 do STF e a Súmula 211 do STJ (ID 165606171).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 165606172).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 165606172).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sumário: Recurso de Agravo em Execução Penal – Pleito de reforma da decisão que indeferiu pedido de concessão de indulto – Alega que o crime previsto no art. 12, da Lei 10.826/03, a que pretende a concessão de indulto, não foi cometido em concurso (material ou formal) com nenhum dos crimes impeditivos do artigo 7º (artigo 11, parágrafo único)’, daí porque não existe óbice na concessão do benefício – Alega, ainda, que a pena do crime impeditivo foi totalmente cumprida – Possibilidade – Agravante condenado por crime impeditivo (tentativa de homicídio qualificado), porém, a pena deste foi cumprida integralmente até o dia 25.12.2022 – Preenchimento dos requisitos exigidos pelo Decreto Presidencial n. 11.302/22 – Pelo provimento do recurso..”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID 170639161)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra as seguintes condenações:

- 4 (quatro) anos e 11 (onze) meses de reclusão, por tráfico de drogas - homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -, praticado em Juscimeira em 9.5.2013, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 9.10.2015 (SEEU 0004914-10.2015.8.11.0064 - ação penal NU 0000881-64.2011.8.11.0048);

- 8 (oito) anos de reclusão, por tentativa de homicídio - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, ambos do CP -, praticado em Jaciara, no dia 29.8.2012, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 12.6.2015 (SEEU 0004914-10.2015.8.11.0064 - ação penal NU 0003104-02.2014.8.11.0010);

- 1 (um) ano de reclusão, por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 12 da Lei 10.826/2003 -, praticado em Juscimeira, em 1.1.2011, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 7.6.2018 (SEEU 0004914-10.2015.8.11.0064 - ação penal NU 0000566-65.2013.8.11.0048);

- 27 (vinte e sete) anos de reclusão, por homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2º, I e IV do CP-, praticado em Juscimeira, no dia 28.3.2019, com trânsito em julgado no dia 28.2.2023 (SEEU 0004914-10.2015.8.11.0064 - ação penal NU 0000562-18.2019.8.11.0048);

Em 14.2.2023, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...]Denota-se que o penitente registra condenação pela prática de crime considerado impeditivo (art. 7º, I e II, Decreto 11.302/2022[1]).

Deste modo, considerando os parâmetros estabelecidos no Decreto supramencionado, o sentenciado deveria ter cumprido integralmente a pena do delito impeditivo para ter direito ao indulto da pena no crime comum almejado. [...]

Em relação ao concurso de crimes, cumpre anotar que, na linha da jurisprudência e literatura consolidada acerca do tema, o deferimento do indulto e da comutação das penas deve observar estritamente os critérios estabelecidos pela Presidência da República no respectivo ato de concessão, sendo vedada a interpretação ampliativa da norma, sob pena de usurpação da competência privativa disposta no art. 84, XII, da Constituição e, ainda, ofensa aos princípios da separação entre os poderes e da legalidade.

Esta construção é fruto de interpretação integral do decreto indultivo que, como vista, não pode sofrer exegese ampliativa para favorecer o sentenciado. Aliás, como trata-se de medida de exceção, a análise a ser empregada é sempre restritiva.

Nesse viés, indubitavelmente, o pleito de concessão de indulto em relação ao crime comum NÃO MERECE ACOLHIDA porque não cumprido o requisito temporal. [...].”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito - SEEU 0004914-10.2015.8.11.0064)

Pois bem.

O Juízo da Execução Penal indeferiu o indulto natalino [Decreto Presidencial nº 11.302/2022] em relação ao porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por entender que o agravante não preencheu o requisito objetivo, pois não cumpriu a totalidade das penas relativas aos crimes impeditivos.

Ocorre que, à época da publicação do Decreto nº 11.302/22, o
agravante cumpria condenações por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tentativa de homicídio qualificado e tráfico de drogas, ao passo que a sentença condenatória pelo
homicídio qualificado [motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima]
ocorreu apenas em 28.2.2023, ou seja, mais de 2 (dois) meses após da publicação do referido ato presidencial, em 22.12.2022

O c. STJ possui entendimento no sentido de que, para a análise do preenchimento do requisito objetivo para o indulto, devem ser consideradas as condenações com trânsito em julgado até a data da publicação do correspondente decreto. Em outras palavras, a condenação que transitou em julgado para a Defesa em momento posterior à data limite estabelecida na norma não deve ser sopesadas:

“(...) 2. Na análise do preenchimento do requisito objetivo para fins de concessão do benefício do
indulto
, devem ser consideradas todas as condenações com
trânsito
em
julgado
até a data da publicação do Decreto Presidencial, sendo indiferente o fato da juntada da guia de execução penal ocorrido em momento
posterior
à publicação do decreto”.
(AgRg no REsp 1.792.365/ES, Relatora: Min. Laurita Vaz - 17/02/2020)

Nesse quadro, o agravante preenche o requisito
objetivo
para reconhecimento do indulto, visto que, até 25.12.2022, “
o acusado teria cumprido 09(nove) anos, 04(quatro) meses e 05(cinco) dias, correspondentes a 100%(cem por cento) da pena de 8(oito) anos pelo crime de tentativa de homicídio e 44%(quarenta e quatro por cento) da pena de 4(quatro) anos e 11(onze) meses, pelos crimes de tráfico de drogas privilegiado e associação para o tráfico. Dessa forma, pelos cálculos constantes do PEP 0004914- 10.2015.8.11.0064, em 25.12.2022, o agravante já teria cumprido integralmente a pena do crime impeditivo (homicídio tentado qualificado), fazendo juz, assim, ao indulto previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022.”

Todavia,
inexiste análise do Juízo da Execução Penal quanto ao preenchimento ou não dos requisitos
subjetivos,
estabelecidos no referido Decreto, para ser reexaminado.

O Tribunal não pode substituir o juiz natural, acerca da matéria, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado do e. TJMG, em caso análogo:

“Tendo o apenado preenchido o requisito de ordem objetiva para usufruir do indulto quanto à condenação pelo crime de falso testemunho, mister o retorno dos autos à primeira instância para análise dos requisitos de ordem subjetiva, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição.”
(AgExPe nº 1.0079.15.042166-1/001 - Relator: Des. Fortuna Grion - 30.7.2020)

Com essas considerações
, recurso
conhecido
e
PROVIDO

PARCIALMENTE
para reconhecer o preenchimento do requisito objetivo para concessão de indulto pela
posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
, reservando-se ao Juízo da Execução Penal a análise dos requisitos subjetivos, para deferimento ou não do benefício postulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023